Tribunal: TJSP
Processo: 1007062-70.2014.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Inocorrência – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000995884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1007062-70.2014.8.26.0071/50001, da Comarca de Bauru, em que é
embargante MSM EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA, são
embargados
DANILO
DAS
NEVES
CARECHO,
CASAFORTE
INCORPORADORA E LOTEADORA LTDA e CONCRETO IMOBILIARIA
LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007062-70.2014.8.26.0071/50001 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1007062-70.2014.8.26.0071/50001
COMARCA -
BAURU
5o Ofício Processo no 1007062-70.2014.8.26.001
EMBARGANTE -
MSM EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA
EMBARGADA -
DANILO DAS NEVES CARECHO
VOTO No 32.037
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Contradição

Inocorrência Pretensão recursal de revisão do que ficou
decidido, para o que não se prestam os embargos Pleito
que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra
esfera de jurisdição, se o caso.
Embargos rejeitados.
A r. sentença de fls. 821/831 julgou parcialmente procedente ação de
rescisão contratual e improcedente a lide secundária.
Apelou a corré Concreto Imóveis Ltda e o acórdão de fls. 970/979
deu provimento ao recurso.
Opõe a apelante MSM embargos de declaração. Sustenta padecer o
acórdão de contradição. Os elementos probatórios dos autos atestam de forma clara
e evidente que a requerida Concreto Imóveis executou a gestão do empreendimento
imobiliário, participando ativamente e não somente como mera corretora, sendo
certo também que foi beneficiária dos pagamentos efetuados por adquirentes. Sua
responsabilidade solidária deve ser reconhecida, portanto. Passou ela a não somente
administrar conjuntamente todo o aspecto financeiro do empreendimento imobiliário
condomínio Girassol Park Residence, como também deteve para si, a
responsabilidade de entrega do empreendimento. O Instrumento Particular
demonstra claramente o documento firmado com o Sr. Eduardo Rachid Cury, sócio
majoritário e administrador da Concreto, que efetuou a venda, recebeu os
pagamentos, detém procuração com amplos poderes, bem como detém todos os
imóveis e patrimônio de lastro para execução da obra, e tem contratualmente a
obrigação de prover os recursos financeiros. Restou evidente a formação de
denominado grupo econômico, sendo de rigor a inclusão da empresa Concreto. Pede
sejam sanadas as contribuições.
É relatório.

1. Pretexta a embargante a ocorrência de contradição no aresto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007062-70.2014.8.26.0071/50001 -mbc-jcs
3
Todavia, a contradição que autoriza os embargos de declaração é a
existente entre as proposições do acórdão ou entre essas e a conclusão, de que não se
cuida aqui.
Aliás, a embargante não destaca do texto do acórdão as partes ou
excertos supostamente contraditórios entre si, de molde a demonstrar objetivamente
a ocorrência desse vício. Tanto ensejaria até mesmo o não conhecimento dos
embargos nesse ponto.
A Turma Julgadora ao dar provimento ao recurso, asseverou, no aqui
interessante que:
“2. Contrariamente ao afirmado pela r. sentença, a corretora
de imóveis não pode ser vista como incorporadora, porque a sua atividade-
fim está consubstanciada tão somente na prestação de serviços típicos de
corretagem, ou seja, a aproximação entre potenciais compradores e o
vendedor, que a contratou com esse objetivo.
Nessa linha de entendimento, não se pode atribuir à corretora
responsabilidade sobre atos que só podem ser imputados na conta dos
incorporadores, a menos que fosse comprovada a participação nos
procedimentos de incorporação do terreno ou construção do
empreendimento, o que não ocorreu aqui.
No contrato de compra e venda juntado pelo autor (fls.
42/60) não há nenhuma menção à corretora de imóveis, restando claras as
convenções que estipulam a responsabilidade pela data da entrega do
imóvel à construtora (Cláusula 10, 'a' a 'h', fls. 49/50) e no memorial
descritivo do empreendimento (fls. 61/68) a Concreto sequer é nominada.
A inserção do nome da corretora de imóveis no material de
venda do empreendimento (fls. 73/76) não é suficiente para que a empresa
seja reconhecida como incorporadora, na medida em que há inequívoco
apontamento, nesse material, de que a Concreto era responsável pelas
vendas, e não pela realização do empreendimento. Nesse sentido, confira-
se:
PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
CORRETORA DE IMÓVEIS. OCORRÊNCIA. COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA.
RESPONSABILIDADE
PELO
PAGAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. ATIVIDADE DA
CORRETORA QUE SE LIMITA À APROXIMAÇÃO ENTRE AS
PARTES, NÃO HAVENDO ELA FIGURADO COMO PARTE NA
AVENÇA. DEFESA ACOLHIDA. COMPROMISSO DE COMPRA
E
VENDA.
IMÓVEL.
RESPONSABILIDADE
PELO
PAGAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES À POSSE DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007062-70.2014.8.26.0071/50001 -mbc-jcs
4
AUTORA SOBRE O BEM. CONTRATO QUE PREVÊ, DE
FORMA
EXPRESSA,
A
RESPONSABILIDADE
DOS
PROMITENTES VENDEDORES. CASO, PORÉM, EM QUE
INEXISTE PROVA DE PAGAMENTO, PELA AUTORA, DA
INTEGRALIDADE DOS DÉBITOS APONTADOS. RÉUS QUE
DEVERÃO EFETUAR O RESSARCIMENTO DAS DÍVIDAS
CUJO PAGAMENTO SE DEMONSTROU, E, QUANTO AOS
DÉBITOS FISCAIS, CUJO PAGAMENTO A REQUERENTE NÃO
COMPROVOU, DEVERÃO SER ELES PAGOS DIRETAMENTE
PELOS
RÉUS.
SENTENÇA
REFORMADA
EM
PARTE.
RECURSOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA QUE CARREARA AS VERBAS
SUCUMBENCIAIS
INTEGRALMENTE
À
AUTORA.
INADMISSIBILIDADE.
VERBAS
QUE
DEVEM
SER
REPARTIDAS ENTRE AS PARTES, NO PERCENTUAL DE 50%
PARA
CADA,
ARCANDO
CADA
QUAL
COM
OS
HONORÁRIOS DO PATRONO DA RESPECTIVA PARTE
ADVERSA.
RECURSO
DA
AUTORA
PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000484-49.2018.8.26.0654;
Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Vargem Grande Paulista - Vara Única; Data do
Julgamento: 13/08/2019; Data de Registro: 13/08/2019)
3. O autor juntou cópia de “instrumento particular para
outorga de procuração pública para o término do empreendimento Girassol
Park Residence” (fls. 79) em que se estipulou que o outorgado, Eduardo
Rachid Cury, poderia “livremente gerir o andamento da obra, de forma a
poder firmar contrato, outorgar escrituras, efetuar pagamentos e
recebimentos (de acordo com o recebimento da receita das vendas
efetuadas, e também das futuras), dar e receber quitações, tanto em nome
do empreendimento quanto em nome da incorporadora, inclusive, podendo
até mesmo transferir a incorporação para si, convocar assembleias, instituir
Comissões, Condomínio ou ainda grupos de trabalho, especialmente para
comercialização, recomposição da valorização imobiliária e outros”.
Esse
documento,
juntamente
com
depoimentos
de
testemunhas (NÃO VIERAM AS MÍDIAS COM OS DEPOIMENTOS
DAS TESTEMUNHAS), poderia, apenas, instituir a responsabilidade de
Eduardo Rachid Cury, que teria assumido pessoalmente a obrigação de
tocar as obras do empreendimento, mas não da recorrente, porque, mesmo
sendo Eduardo Rachid Cury sócio da corretora, não é possível estabelecer
seja a empresa responsável por atos praticados pelo sócio, em nome próprio
e de modo particular. Seria preciso, para tanto, a prova de que o ato teria
sido praticado com propósito específico de proteção da empresa, ante a
prática de ato ilícito, de modo doloso, a propiciar a despersonalização
inversa, e essa prova não foi feita nesse processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007062-70.2014.8.26.0071/50001 -mbc-jcs
5
4. Acresce dizer que o documento de outorga foi anulado por
sentença judicial, transitada em julgado (fls. 721/725) e nem mesmo pode
ser considerado como prova de que teria havido a transferência da
responsabilidade sobre o término da obra para terceiro, o que esvazia ainda
mais a possibilidade de reconhecimento da existência do dever da corretora
de imóveis a pagar indenização ao autor pelo descumprimento contratual
relativo ao empreendimento. Convém esclarecer que essa sentença foi
apresentada a essa Egrégia 10a Câmara em Embargos de Declaração
opostos por Eduardo Rachid Cury contra o v. acórdão prolatado no
julgamento do Agravo de Instrumento no 2227057-53.2015.8.26.0000,
ocorrido em 7.06.2016. Como é sabido, os embargos de declaração visam a
correção de eventual vício de obscuridade, omissão ou contradição
porventura existentes na decisão embargada e, portanto, não podem
considerar elementos que porventura não tenham sido levados ao
conhecimento da jurisdição, para que a tomada da decisão, e, naquela
ocasião, o detalhe não foi afirmado nas razões iniciais do agravo e,
consequentemente, não podia ser objeto de análise em sede de embargos de
declaração.
Portanto, respeitado o entendimento do i. Magistrado de 1o
Grau, é o caso provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença
apelada, reconhecida a impossibilidade de responsabilização solidária da
apelante que, fica, portanto, isenta do dever de indenizar o réu.
O provimento do recurso implica na inversão do ônus da
sucumbência,, que fica majorado para R$ 2.500,00, conforme preconiza o
artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil. Assinalo, por fim, que na
hipótese de oposição de embargos de declaração, o julgamento se dará
virtualmente, salvo manifestação expressa das partes em cinco dias
contados da intimação do acórdão.”
Vê-se, portanto, que não há contradição a suprir pela via dos
embargos de declaração.
Contradição com a prova dos autos não configura esse defeito. Pode
representar erro ou injustiça no julgamento, mas não contradição.
Em realidade, a pretexto de apontar o vício mencionado, a
embargante quer mesmo o reexame do decidido e a reforma do julgado, a que os
embargos não se prestam, porque não instauram instância revisora do decidido.
Inconformismo, por erronia ou injustiça da decisão, deve ser objeto de recurso
outro, se for o caso.
Não há, pois, porque acolher os embargos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007062-70.2014.8.26.0071/50001 -mbc-jcs
6
2. Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente